Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721064-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Almeida dos Santos contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A, processo n.o 0725169-02.2025.8.07.0001, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. Eis a r. decisão agravada (ID 236469409 da origem): “Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na CF, que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. (...)” Inconformado, o requerido recorre. Alega o agravante que, embora reconheça o inadimplemento da parcela n.o 24 do contrato firmado entre as partes, discute a validade da notificação de constituição em mora. Sustenta que o documento encaminhado pelo credor contém divergência quanto ao número do contrato e omite dados do bem alienado, tornando ineficaz a notificação. Argumenta ainda que “a notificação de inadimplemento que faz menção a um contrato não caracteriza a constituição em mora relativa a contrato diverso, ainda que coligados” e que “não se revela idônea para comprovar a mora do devedor fiduciante notificação que contempla número do contrato que não corresponde ao número da cédula de crédito bancário emitida”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja revogada a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo, bem como, ao final, a extinção do processo originário por ausência de pressuposto processual. Preparo no ID 72238820. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, é suficiente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/SP), firmou o entendimento de que é dispensável a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando sua expedição regular ao endereço contratual. Extrai-se dos autos que a notificação foi, de fato, enviada ao endereço indicado no contrato. Em tese, sem açodamento de avançar sobre o mérito da questão de fundo neste momento incipiente, pois indevido fazê-lo, mas, necessário desde logo observar que, apesar da alegada divergência quanto ao número do contrato, os demais elementos constantes da notificação, tais como nome do devedor, endereço, valor da parcela vencida, número da parcela inadimplida (no24), data de vencimento, e nome do credor, são, aparentemente, suficientes para identificar a relação obrigacional inadimplida, de modo que, em tese, apenas a divergência numérica isolada não compromete, por si só, a eficácia do ato, sobretudo diante da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais. Neste sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento. Notificação extrajudicial. Validade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, fundamentada na inadimplência contratual. II. Questão em discussão 2. Verificar (i) a validade da notificação extrajudicial acostada aos autos para fins de constituição em mora do agravante, porquanto apresenta o número do contrato divergente do número da operação; e (ii) saber se a liminar de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, considerando a alegação de mora e a notificação extrajudicial. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora nos contratos com alienação fiduciária, independentemente do efetivo recebimento. 4. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, constando o nome do devedor, data de vencimento, valor da parcela em atraso, valor da parcela atualizado, valor total devido, além das medidas a serem tomados caso o contratante permaneça inadimplente, havendo divergência somente em relação ao número do contrato que deu origem à dívida. Contexto em que presentes o contrato entabulado entre as partes, a notificação extrajudicial corretamente enviada ao endereço contratual, aliado a outros dados suficientes à identificação do débito pelo devedor, concluindo-se pela validade da carta, estando apta a comprovar a mora do devedor nos termos exigidos legalmente. 5. A alegação de tratativas para pagamento da dívida não afasta a mora nem inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, sendo legítima a atuação do credor. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 3o do Decreto-Lei no 911/69; Tema 1.132, STJ. (Acórdão 1977794, 0751212-13.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Extrai-se dos autos que na notificação extrajudicial encaminhada há divergência somente em relação ao número do contrato, no entanto, o nome, endereço, bem como o valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada estão corretos. Desse modo, não é aceitável que, diante da exatidão do restante dos dados constantes da notificação, o agravante alegue impossibilidade de identificação da obrigação cobrada. Boa-fé objetiva. 3. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente”.(...)( REsp 1993499 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 02/08/2022, DJe 09/08/2022). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866733, 0711541-80.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) grifo nosso. Assim, ao menos nesta cognição sumária, tem-se que não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator